Tribunal: STF
Processo: RE 1317033
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo quanto à extensão de gratificação de encargos especiais a servidor da Junta Comercial. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 2º e 37, incisos X e XIV, da Constituição Federal. Afirma inconstitucional a concessão de gratificação por meio de processo administrativo. Discorre sobre a vedação de concessão de acréscimo pecuniário em cascata. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 592.317. Ressalta possível modulação de efeitos no recurso extraordinário nº 870.947. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Incorporação de Gratificação de Encargos Especiais. Natureza genérica das gratificações. 
    Aumento de remuneração disfarçado de gratificação, devendo ser estendido aos demais servidores ocupantes do mesmo cargo, em homenagem ao princípio da isonomia. 
    Precedentes: 0016262-74.2010.8.19.0000 Arguição de Inconstitucionalidade Des. Nascimento Povoas Vaz Julgamento: 25/10/2010 Órgão Especial, 0241865-70.2007.8.19.0001 Apelação/Reexame Necessário 1ª Ementa Des. Teresa Andrade - Julgamento: 11/07/2011 - Vigésima Câmara Cível. 
    Desprovimento do recurso. 
    [...]
    A gratificação de encargos especiais, na sistemática atual, foi reiteradamente reconhecida como verba de natureza remuneratória e genérica. 
    Assim, não merece reparo a sentença, uma vez que o acréscimo salarial proporcionado pela GEE corresponde a verdadeiro aumento de remuneração, pois foi concedido com o objetivo de tornar o patamar salarial de acordo com o mercado. 
    A sentença condenou a ré a incorporar o valor pago a título de gratificação por encargos especiais na base de cálculo dos triênios e da progressão funcional, bem como ao pagamento das diferenças existentes, ou seja, determinou a incorporação em todos consectários legais, inclusive aposentadoria, não merecendo reforma neste ponto. 
    Verifica-se que a Gratificação questionada não guarda vínculo com nenhuma função específica inerente a cargo público, nem mesmo condição especial para exercício, pois paga indistintamente a todos servidores em atividade. 
    [...]
    Na oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5° da Lei n° 11.960/2009, que dava nova redação ao artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/1997. Sobre o tema, o C. STJ firmou o entendimento de que “nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09”.
    Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 
    Descabe aplicar ao processo o decidido no recurso extraordinário nº 592.317, segundo o qual é vedado ao Judiciário conceder aumento remuneratório com base no princípio da isonomia. O Tribunal de origem assentou a natureza genérica da gratificação criada por lei, determinando sua extensão a servidores ocupantes do mesmo cargo. Não houve concessão de aumento remuneratório sem previsão legal. 
    No mais, no acórdão recorrido restou assentado tratar-se de reajuste remuneratório, vedado o efeito cascata. Divergir desse entendimento demandaria análise da legislação local, o que é vedado em sede extraordinária. 
    Alfim, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator